Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705257-56.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SONIA GUIMARAES DA SILVA DAMASCENO AGRAVANTE: ADIRSON RAIMUNDO DAMASCENO AGRAVADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE SÔNIA GUIMARÃES DA SILVA DAMASCENO e ADIRSON RAIMUNDO DAMASCENO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo CONDOMÍNIO PLACA DAS MERCEDES: “Cuida-se de execução de título extrajudicial. Nos termos do disposto da lei processual civil, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos (arts. 914 do CPC/15). Conforme dispõe o § 1o, do mesmo dispositivo legal em comento, “Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal” (grifei). Dessa forma, tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que os Embargos à Execução são o instrumento adequado para a defesa da parte Executada e que devem ser autuados em apartado, possuindo natureza jurídica de ação, o seu manejo nos próprios autos da Execução configura erro grosseiro. Logo, não há como admiti-los na forma de impugnação, haja vista que esta é meio de defesa próprio da fase de cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), possuindo forma e procedimento incompatíveis com os Embargos do Devedor. Ademais, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, tampouco em ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, ou em violação ao postulado da inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5o, XXXV), tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva sobre qual seria o meio e a forma adequada de defesa da Executada, uma vez que o Código de Processo Civil possui regra específica e clara sobre o assunto. Nesse sentido, nossa Corte tem apresentado o seguinte posicionamento, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 914, § 1o DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 01. A regra do art. 914, § 1o do CPC determina que os embargos à execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado ao processo principal. 02. A inobservância do dispositivo processual acarreta o não conhecimento dos embargos. 03. O princípio da fungibilidade somente pode ser aplicado quando não se cuidar de erro grosseiro. 04. Recurso desprovido.Unânime.” (Acórdão 1196660, 07107439520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO COMO MERA PETIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. REJEIÇÃO LIMINAR. REGULARIDADE. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. MATÉRIAS QUE CARECEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 914, § 1°, do CPC, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma. 2. A apresentação de embargos do devedor como mera petição nos autos da execução representa erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, já que não preenchidos os requisitos da via processual pretendida. 2.1. Na hipótese, é improcedente a alegação de que houve mero erro de cadastramento de petição no PJE, já que inviável a oposição de embargos do devedor mediante apresentação de petição nos autos da execução, sendo necessária a distribuição de novo processo com os requisitos inerentes à instauração de nova ação, inclusive os pressupostos da petição inicial, o que não foi observado pelos recorrentes. 3. A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, independente de qualquer prova 3.1. Verificado que os embargos à execução opostos de forma irregular veicula matérias que carecem de análise probatória, pois sustentados temas como coação, ameaça e excesso de execução, é inviável seu conhecimento como exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1178756, 07074302920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deixo de receber a manifestação de ID 177887666, porquanto inadequada a via eleita. No que concerne ao pedido de aplicação de multa ao executado por litigância de má-fé, indefiro-o, pois não verifico qualquer excesso na conduta deste com o fim de prejudicar o andamento processual. Na verdade, ele apenas exerceu seu direito em curso, porém, equivocou-se quanto ao seu modus operandi. Quanto ao pedido de participação da Sra. CRISTINA SILVA DAMASCENO na presente demanda (ID 158060102), indefiro-o, tendo em vista a ausência de interesse de agir, considerando que se encontra devidamente representada pelo inventariante do espólio executado. Indefiro também, o pedido de intimação compulsória para fins de depoimento de EDIRLAINE MAGALHÃES, uma vez que as provas documentais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da lide. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se o credor para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito e apresentar planilha atualizada do débito.” Os Agravantes sustentam que “O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução constitui mera irregularidade, posto que vício sanável, devendo ser a sua posterior distribuição considerada tempestiva, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do julgamento do mérito”. Concluem que, “considerando a atual jurisprudência do E. TJDFT e STJ, no sentido de em homenagem aos princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, impõe-se reformar a decisão recorrida, de tal modo a possibilitar a correção do apontado vício de ordem meramente formal, considerando tratar-se de vício sanável, com o prosseguimento do feito”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “no sentido de se conhecer os embargos à execução opostos pelo agravante e, se for o caso, conceder prazo para regularização da distribuição em autos apartados, considerando a atual jurisprudência do E. TJDFT e STJ”. Preparo recolhido (IDs 55763726 e 55763727). É o relatório. Decido. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução, conquanto esteja em desacordo com o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, em princípio encerra irregularidade passível de suprimento por meio de atuação própria e distribuição por dependência. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução à primeira vista não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, presente o disposto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito do Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta dos consectários processuais da decisão agravada. Isto posto, defiro o pedido para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator